Tribunal: TJDFT
Processo: 0732656-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL. ÔNUS DA PROVA. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. LEI 9099/95, ARTS. 5o E 6o. INFORMAÇÕES OBTIDAS NO GOOGLE. CONSUMIDOR. SERVIÇO HOTELEIRO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CDC, ART. 20, §2o. MÁS CONDIÇÕES DE HIGIENE. IMPOSSIBILIDADE DE HOSPEDAGEM. MAU ATENDIMENTO. RISPIDEZ. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 1.000,00).
1. As informações obtidas na Internet a respeito do prestador de serviços, no caso, BYBLOS HOTEL, mais especificamente as fotografias das instalações e os comentários dos hóspedes, configuram potenciais elementos de convencimento porquanto tornam públicos e notórios os fatos; assim, aliados a demais elementos de convicção e ante a falta de comprovação em contrário por parte do prestador de serviços, devem ser considerados para efeito da aplicação do disposto nos artigos 5o e 6o, da Lei 9099/95, e art. 6o, VIII, do CDC.
2. As más condições de limpeza do quarto, o mau atendimento por parte dos colaboradores e, sobretudo, a rispidez por parte do proprietário configuram descumprimento contratual do mínimo exigível em se tratando de hospedagem em hotel, o qual, embora seja 3 estrelas, tem a obrigação de ser limpo e tratar com urbanidade seus hóspedes.
3. A inabitabilidade do quarto do hotel justifica a restituição do valor pago pela diária e, aliado ao tratamento ríspido dispensado ao hóspede pelos colaboradores, autoriza condenação ao pagamento de compensação por dano moral, no importe de R$ 1.000,00.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.